Tribunal: TJSP
Processo: 2041671-95.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PEDIDO DE REVISÃO FORMULADO PELA VÍTIMA AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NÃO CONHECIDO SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA RECORRER. PRETENSÃO DE QUE SEU RECURSO SEJA CONHECIDO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28, § 1o , DO CÓDIGO DE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PEDIDO DE REVISÃO FORMULADO PELA VÍTIMA AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NÃO CONHECIDO SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA RECORRER. PRETENSÃO DE QUE SEU RECURSO SEJA CONHECIDO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28, § 1o , DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em Exame:
Mandado de Segurança impetrado contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que não conheceu do pedido de revisão de arquivamento de inquérito policial instaurado para a apuração da prática, em tese, do delito de falsidade ideológica, alegando ausência de legitimidade recursal das impetrantes e seu representante legal, vítimas do crime em questão, qualificando-os unicamente como terceiros interessados.
II. Questão em Discussão:
Consiste em determinar se as impetrantes e seu representante legal possuem legitimidade para recorrer do arquivamento de inquérito.
III. Razões de Decidir:
O artigo 28, § 1o do CPP confere à vítima ou seu representante legal o direito de pleitear a revisão da decisão à instância competente do Órgão Ministerial.
O próprio Ministério Público determinou e promoveu a notificação de arquivamento ao representante legal das impetrantes, nos termos do artigo 28, caput, do CPP, assegurando-lhe expressamente o direito de recorrer, em atenção ao comando do § 1o do citado artigo.
Doutrina e jurisprudência reconhecem que, além do Estado, o particular prejudicado é sujeito passivo secundário no delito de falsidade ideológica, não se tratando, portanto, de mero terceiro interessado, o que lhe confere, consequentemente, legitimidade para pleitear a revisão do arquivamento.
IV. Dispositivo e Tese:
Segurança concedida para assegurar o direito de ter o pedido de revisão de arquivamento de inquérito conhecido pela autoridade impetrada.
Tese de julgamento: A vítima, sujeito passivo secundário no crime de falsidade ideológica, possui legitimidade para recorrer do arquivamento do inquérito policial, em conformidade com o artigo 28, § 1o do Código de Processo Penal.